Tribunal: TJBA
Processo: 8039363-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039363-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FOTOLINE TECNOLOGIA LTDA e outros Advogado(s): GUILHERME SILVA MEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LIMITADA e outros Advogado(s):LUCAS BRITTO TOLOMEI, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO COM DEFEITO. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRIVACAO INVOLUNTÁRIA DO USO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de carro reserva, formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, diante de alegado defeito de fabricação em veículo adquirido pelos autores, o qual teria permanecido imobilizado por longo período. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória para compelir as rés a fornecerem veículo reserva similar ao adquirido pelos autores, em razão de defeitos de funcionamento. III. Razões de decidir 3. A análise dos documentos anexados à inicial revela apenas ordens de serviço e tratativas com a concessionária, sem comprovação de que o veículo permaneça efetivamente indisponível para uso. 4. A própria parte autora admite que, mesmo após comunicado sobre a conclusão dos reparos, optou por não retirar o bem, afastando a hipótese de privação involuntária. 5. A disponibilização de veículo reserva exige demonstração de que a privação decorre de falha imputável à concessionária ou à fabricante, o que não se verifica nos autos. 6. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para fornecimento de carro reserva pressupõe demonstração de que a privação do uso do veículo decorre de vício persistente e imputável ao fornecedor, o que não se verifica quando o bem foi reparado e não retirado por opção do consumidor." _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput; CDC, arts. 6º, VI, e 18, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 0019771-95.2013.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, pub. 13.03.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8039363-03.2024.8.05.0000, figurando como agravantes FOTOLINE TECNOLOGIA LTDA E OUTRO e como agravados DISVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LIMITADA E OUTRO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.